Tribunal: TJBA
Processo: 8003398-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003398-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI AGRAVADO: ANA CRISTINA DE SOUZA FEITOSA Advogado(s): V J AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA NO MOMENTO DA PROPOSITURA. NOTIFICAÇÃO APRESENTADA APÓS DECISÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I – A concessão de liminar na ação de busca e apreensão exige a demonstração da mora do devedor fiduciante, por meio de notificação válida, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/69. II – Inexistindo comprovação da mora no momento da propositura da ação, inviável é o deferimento da medida liminar, por ausência dos pressupostos legais da tutela de urgência específica. III – Decisão interlocutória mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003398-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Agravante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Agravado ANA CRISTINA DE SOUZA FEITOSA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA